Tribunal: TJDFT
Processo: 0733085-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733085-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCINEA PREUSSLER SOARES AGRAVADO: RINALDO DA SILVA SOARES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Agravante, DULCINEA LANG PREUSSLER, contra a decisão proferida em ação de divórcio consensual no 0705579-44.2018.8.07.0014, que não teve a prover em relação a petição de Id. 83050182 dos autos de origem, alegando não ser permitido às partes inovar após o trânsito em julgado da sentença. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2021 17:38:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador